Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85 § 8. CPC. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.
1. O Código de Processo Civil determina a fixação de honorários advocatícios segundo a regra inserida em seu art. 85, § 2o, de modo que “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
2. Como regra geral, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial ou proveito econômico perseguido pelo autor, critério que se aplica, também, aos provimentos de natureza mandamental.
3. Excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz poderá fixar os honorários de forma equitativa.
4. A regra da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, nos termos da Tese no 1.076 do STJ, não se aplica às demandas com valor da causa elevado.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.